Tribunal: TJDFT
Processo: 0719723-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. MATÉRIA DECIDIDA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É vedada a discussão no curso do processo de questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão, como dispõem os arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil.
2. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.
3. Agravo de instrumento desprovido.